Tribunal: TJSP
Processo: 1003152-36.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE DAR – Saúde Pública – Fornecimento de medicamento para tratamento de doença de Cronh – CID K50 – Direito à saúde; dever do Estado, direito do povo – Art. 196 da Constituição da República – Comprovada a necessidade – Tema 106 – Requisitos presentes – Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa (R$ 120.671,40) - Não há conteúdo econômico estimável nas ações que

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE DAR – Saúde Pública – Fornecimento de medicamento para tratamento de doença de Cronh – CID K50 – Direito à saúde; dever do Estado, direito do povo – Art. 196 da Constituição da República – Comprovada a necessidade – Tema 106 – Requisitos presentes – Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa (R$ 120.671,40) - Não há conteúdo econômico estimável nas ações que tratam de questão de saúde pública – Artigo 85, § 8o, CPC – Honorários reduzidos para R$ 2 mil -– Fornecimento do medicamento mediante apresentação de receituário médico a cada 6 (seis) meses - Sentença parcialmente reformada - Recurso de apelação da FESP e reexame necessário providos, em parte.